Tribunal: TJMT
Processo: 1000263-85.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000263-85.2020.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Monique Faccin Vilela
Impetrada: Dra. Patrícia Ceni, Juíza de Direito do Oitavo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá – MT
Litisconsorte: Tam Linhas Aéreas S/A.
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança manejado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida pelo Impetrado na Reclamação no 1001460-24.2020.8.11.0001, em que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, para ser dispensada de efetuar o preparo. Alega que juntou sua carteira de trabalho a qual demonstrou que atualmente a está desempregada, motivo pelo qual não tem condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e ao final requer que seja deferido o pedido de gratuidade da justiça.
É o breve relatório. Fundamento e decido.
O pedido de liminar não deve ser deferido, porque ao que consta a Impetrante é advogada, profissional liberal, por isso a simples ausência de registro como empregada, não implica em reconhecer de plano que não tem rendimento. Além disso, neste caso em concreto, em meu entender, não está presente o chamado periculum in mora, para ser deferido o pedido de liminar.
Por tais motivos, indefiro o pedido de liminar.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cite-se a litisconsorte passivo necessário em epígrafe para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio, venham-me os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 27 de maio de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator